Tribunal: TCU
Processo: 000.746/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2995/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso V, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação ao Ministério Público Federal e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, para adoção das providências que entenderem cabíveis, sem prejuízo de prestar as seguintes informações, de acordo com o parecer da SecexEducação: 1. Processo TC- Processo 000.746/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradora Acácia Soares Peixoto Suassuna - Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de Campina Grande/PB. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cuité/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informações: 1.7.1. à Procuradoria da República no Município de Campina Grande/PB que: 1.7.1.1. com vistas à celebração de Acordo de Não Persecução Civil, a anuência ao cálculo de dano ao erário decorrente de inconsistências na execução da obra da construção de uma Unidade de Educação Infantil - Creche Tipo B, no Município de Cuité/PB, acordada entre o Município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por meio do Termo de Compromisso PAC2 1661/2011, no total de R$ 89.041,82, em valores de dezembro de 2011, com base na conclusão exarada por perito engenheiro civil do MPF, por meio do Laudo Técnico 593/2021 ANPEA/SPPEA/PGR, considerando que não foi realizada visita à obra por técnicos deste Tribunal para análise da construção e verificação de eventuais inconsistências, para determinação de possível dano ao erário, e que não se tem notícias de análises realizadas pelo FNDE sobre a execução do objeto pactuado; e 1.7.1.2. a depender da conclusão obtida após a análise das contas referentes à execução do objeto pactuado, o valor do dano ao erário pode ser maior do que aquele apontado pela perícia do MPF, podendo chegar à integralidade do valor repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de Cuité/PB.